Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731599-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Samir da Conceição dos Santos Agravado: Condomínio Residencial Top Life Club e Residence Torres A, B, C D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samir da Conceição dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0700287-84.2023.8.07.0020, assim redigida: “Proferida a decisão de ID 230506050, o devedor adequadamente trouxe aos autos os comprovantes de depósito/transferência dos valores estampados nos itens A e B do termo de acordo de ID 216037235, conforme estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula terceira do termo em referência, demonstrando, assim, o cumprimento de sua parte no acordo entabulado. Já o condomínio exequente comprova, por meio da documentação acostada no ID 231290074 que, cumprindo o quanto previsto no parágrafo primeiro da cláusula terceira do acordo de ID 216037235, encaminhou os boletos ao devedor para seu devido adimplemento. Nos termos do acordo em referência (Cláusula Terceira), as demais parcelas deveriam ser pagas, através de boleto bancário, nos seguintes termos: C) R$ 1.000,00 (um mil reais), no dia 05.11.2024, em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pela administradora do Condomínio; D) 17 parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais), em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pela administradora do condomínio, vencendo a primeira no dia 12.11.2024, e as demais todo dia 12 dos meses subsequentes, até a quitação; E) 4 parcelas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pela administradora do condomínio, com vencimento para 05.01.2025, 05.04.2025, 05.08.2025 e 05.12.2025, respectivamente; F) 12 parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pelo escritório JULIA HELENA BASTOS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (34.150.261/0001-00), vencendo a primeira em 12.11.2024, e as demais todo dia 12 dos meses subsequentes, até a quitação. Em que pese o pagamento da parcela especificada no item C) não ter sido realizada através do boleto bancário, fato é que foi efetivada no dia do seu vencimento (05.11.2024) através de depósito/transferência direta para a conta do condomínio, conforme comprova o documento acostado no ID 230789191 - pág. 4. Contudo, não há comprovante de pagamento da primeira das 17 (dezessete) parcelas, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, com primeiro vencimento previsto para 12.11.2024 (item D) da Cláusula Terceira). Registro, por oportuno, que o pagamento posterior realizado pelo executado, no valor de R$ 44.844,00 (ID 228284130 - pág. 6), somente foi efetivado após determinação de prosseguimento do feito com a realização do leilão judicial do imóvel penhorado, ou seja, apenas no dia 08.03.2025 (sábado). Portanto, pertinente a comunicação do condomínio autor no ID 218028291, datada de 18.11.2024, noticiando o descumprimento do pactuado pelo devedor e que levou ao prosseguimento da execução (decisão ID 221745712). E, comprovado o descumprimento, pelo executado SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, dos termos do acordo entabulado entre as partes (ID 216037235), legítima a cobrança dos juros, multa penal e honorários advocatícios previstos no parágrafo segundo da cláusula terceira: O DEVEDOR compromete-se ao pontual pagamento das parcelas supramencionadas, bem como as taxas ordinárias e extraordinárias não abarcadas no presente acordo, sendo que, em caso de inadimplemento de qualquer parcela ou taxa condominial, haverá o vencimento antecipado do presente acordo, passando a incidir, neste caso, de forma automática, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, multa moratória de 2%, multa penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida atualizada, além de correção monetária pelo INPC e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). Cabe ressaltar que os demais executados, PAULO ROBERTO BALBINO DE FREITAS e LÚCIA SILVEIRA OLIVEIRA DE FREITAS não firmaram o acordo em discussão, tampouco promoveram o pagamento de qualquer valor exigido com a presente execução, razão pela qual não possuem legitimidade para os pleitos formulados no requerimento de ID 234168320. Nessas condições, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste planilha discriminativa dos débitos ainda devidos pelo executado, observando-se o quanto se segue: 1. A partir do montante estabelecido no acordo de ID 216037235, deverá considerar o saldo devedor a partir do inadimplemento da primeira parcela prevista pelo item D) da cláusula terceira (12.11.2024); 2. Ao valor encontrado deverá ser acrescido juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, multa moratória de 2%, multa penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida atualizada, além de correção monetária pelo INPC e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), conforme previsão contida no parágrafo segundo da cláusula terceira; 3. Após, abater-se o montante de R$ 44.844,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais) pagos no dia 08.03.2025; 4. Havendo taxas condominiais vencidas após a data da realização do acordo (28.10.2024), estas deverão compor planilha discriminativa separada do valor estabelecido no acordo de ID 216037235. Vindo aos autos a informação do saldo devedor nos moldes ora especificados, dê-se vista à parte executada, ocasião em que oportunizo à referida parte o pagamento integral do valor a ser indicado pelo condomínio autor, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo noticiado o pagamento do saldo remanescente, retornem os autos conclusos para análise do requerimento formulado no ID 241804414, ficando o interessado na compra direta do imóvel advertido de que deve aguardar a regular resolução das questões processuais pendentes no feito, notadamente diante da possibilidade de pagamento do débito sem necessidade de alienação do imóvel objeto das taxas condominiais exigidas com a presente execução. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 74421495), em síntese, que o inadimplemento contratual que motivou o prosseguimento da execução decorreu exclusivamente da conduta omissiva do agravado, que deixou de cumprir a obrigação de emitir e enviar os boletos bancários, nos termos da Cláusula Terceira da transação celebrada. Sustenta que, embora tenha efetuado os pagamentos iniciais por meio de Pix e transferência direta, não recebeu os boletos para pagamento das parcelas subsequentes, o que inviabilizou o cumprimento regular da obrigação. Afirma que, ainda assim, a decisão agravada considerou legítima a retomada da execução e a aplicação de penalidades severas, como multa no coeficiente de 20% (vinte por cento), juros de mora, correção monetária e honorários de advogado. Verbera que não há nos autos qualquer comprovação do envio dos boletos ao devedor. Aduz, ainda, que a aplicação da cláusula penal, nas circunstâncias dos autos, configura abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a aludida decisão, com o afastamento as penalidades aplicadas e reconhecimento da ausência de descumprimento da transação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a ocorrência de descumprimento, atribuível ao ora agravante, dos termos da transação celebrada. Verifica-se que as partes celebraram transação extrajudicial, nos seguintes temos (Id. 216037235 dos autos do processo de origem): Cláusula Terceira: O DEVEDOR pagará o montante de R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais), da seguinte forma: A) R$ 11.000,00 (onze mil reais), no dia 29.10.2024, em moeda corrente, para o CONDOMÍNIO TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A, B e C – PALM BEACH, inscrito no CNPJ sob o número 13.038.531/0001-15, por meio de pix para a seguinte chave 13038531000115, vinculada à seguinte conta: Sicoob, agência (cooperativa) 4332, conta 3941 1; B) R$ 1.000,00 (um mil reais), no dia 29.10.2024, em moeda corrente para o escritório JULIA HELENA BASTOS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (34.150.261/0001-00), por meio de pix para a seguinte chave julia.bastos@jhbastos.adv.br, vinculada a seguinte conta Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001,Conta corrente: 26622914-0 C) R$ 1.000,00 (um mil reais), no dia 05.11.2024, em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pela administradora do Condomínio; D) 17 parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais), em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pela administradora do condomínio, vencendo a primeira no dia 12.11.2024, e as demais todo dia 12 dos meses subsequentes, até a quitação; E) 4 parcelas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pela administradora do condomínio, com vencimento para 05.01.2025, 05.04.2025, 05.08.2025 e 05.12.2025, respectivamente; F) 12 parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em moeda corrente, por meio de boleto bancário emitido pelo escritório JULIA HELENA BASTOS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (34.150.261/0001-00), vencendo a primeira em 12.11.2024, e as demais todo dia 12 dos meses subsequentes, até a quitação. Parágrafo Primeiro: Os pagamentos das prestações devidas deverão ser realizados de modo pontual, pela quitação dos boletos emitidos pelo CREDORES, a serem enviados para o email do devedor após a quitação das parcelas descritas nas alíneas A e B da presente cláusula. Parágrafo Segundo: O DEVEDOR compromete-se ao pontual pagamento das parcelas supramencionadas, bem como as taxas ordinárias e extraordinárias não abarcadas no presente acordo, sendo que, em caso de inadimplemento de qualquer parcela ou taxa condominial, haverá o vencimento antecipado do presente acordo, passando a incidir, neste caso, de forma automática, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, multa moratória de 2%, multa penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida atualizada, além de correção monetária pelo INPC e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). A decisão interlocutória recorrida, por sua vez, consignou que o condomínio agravado comprovou o cumprimento da cláusula terceira, parágrafo primeiro, da transação mencionada, senão vejamos: “Proferida a decisão de ID 230506050, o devedor adequadamente trouxe aos autos os comprovantes de depósito/transferência dos valores estampados nos itens A e B do termo de acordo de ID 216037235, conforme estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula terceira do termo em referência, demonstrando, assim, o cumprimento de sua parte no acordo entabulado. Já o condomínio exequente comprova, por meio da documentação acostada no ID 231290074 que, cumprindo o quanto previsto no parágrafo primeiro da cláusula terceira do acordo de ID 216037235, encaminhou os boletos ao devedor para seu devido adimplemento. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que o documento referido no Id. 231290074 dos autos aludidos não se afigura suficiente para comprovar a efetiva emissão e o envio de correspondência eletrônica ao agravante, não sendo possível, por essa razão, atribuir-lhe a responsabilidade pelo inadimplemento da prestação no respectivo vencimento. Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, diante da possibilidade de que a manutenção dos efeitos da decisão agravada acarrete prejuízos irreversíveis ao agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator